Tribunal: TJSP
Processo: 2383993-91.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Habeas Corpus. Receptação qualificada (desmanche de veículos). Sentença condenatória contra a qual foi interposto recurso de apelação. Pleito de anulação da sentença na parte que manteve a segregação por ausência de fundamentação. Não cabimento. Sentença condenatória suficientemente fundamentada. Paciente permaneceu preso durante a instrução criminal, ao que consta, registra antecedente

Ementa:
Habeas Corpus. Receptação qualificada (desmanche de veículos). Sentença condenatória contra a qual foi interposto recurso de apelação. Pleito de anulação da sentença na parte que manteve a segregação por ausência de fundamentação. Não cabimento. Sentença condenatória suficientemente fundamentada. Paciente permaneceu preso durante a instrução criminal, ao que consta, registra antecedente criminal e é reincidente. Exegese do artigo 387, § 1o, do Código de Processo Penal. Sentença já impugnada por meio de recurso de apelação. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.